Tribunal: TJBA
Processo: 0700603-39.2021.8.05.0080
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0700603-39.2021.8.05.0080.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: Diones Silva dos Reis

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO NA PARTE EM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO QUE FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.

1.O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado, sob a égide do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC (TEMA 190).

2.De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3.Correta aplicação da tese fixada nos REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) por este Tribunal de Justiça.

4.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº 0700603-39.2021.8.05.0080.1.ArRCrim
, em que figuram como agravante
DIONES SILVA DOS REIS
, e como agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .